Tribunal: TJDFT
Processo: 0743631-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO DO DIREITO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
1. A sucessão processual ocorre pela alteração da titularidade do direito buscado em juízo.
2. A incerteza quanto a cessão do direito ao crédito objeto da execução de título extrajudicial inviabiliza o ingresso à lide do cessionário na sucessão ao exequente originário, porém é razoável conceder prazo ao agravante visando regularizar a sucessão processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.